Tribunal: TJES
Processo: 5009070-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009070-54.2023.8.08.0000

APTE :
ADEILDO SOARES TAVARES E OUTROS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – CRIME DE GRAVIDADE CONCRETA – REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – RISCO COMPROVADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ORDEM DENEGADA
.

1.

A gravidade concreta do crime é fundamento hábil a segregação cautelar do acusado. Precedentes dos tribunais superiores
.

2.
A reiteração obstada pela segregação está demonstrada pela existência pretérita de inúmeros outros delitos cometidos pela quadrilha especializada em roubo de cargas.

3. A contemporaneidade da essencialidade da prisão está vinculada a oitiva das testemunhas de acusação, sendo inúmeros os processos e procedimentos a serem instruídos, demonstrando que a segregação dos pacientes se faz necessária
.

4
.

Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009070-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEILDO SOARES TAVARES e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009070-54.2023.8.08.0000

APTE :
ADEILDO SOARES TAVARES E OUTROS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – CRIME DE GRAVIDADE CONCRETA – REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – RISCO COMPROVADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ORDEM DENEGADA
.

1.

A gravidade concreta do crime é fundamento hábil a segregação cautelar do acusado. Precedentes dos tribunais superiores
.

2.
A reiteração obstada pela segregação está demonstrada pela existência pretérita de inúmeros outros delitos cometidos pela quadrilha especializada em roubo de cargas.

3. A contemporaneidade da essencialidade da prisão está vinculada a oitiva das testemunhas de acusação, sendo inúmeros os processos e procedimentos a serem instruídos, demonstrando que a segregação dos pacientes se faz necessária
.

4
.

Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 22/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009070-54.2023.8.08.0000

APTE :
ADEILDO SOARES TAVARES E OUTROS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como exposto no relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor dos

pacientes

LAURO CELIO ALMEIDA VIEIRA, ADEILDO SOARES TAVARES e ALEXANDRE SALUSTINO DA SILVA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES
.

O

impetrante sustenta a existência de excesso de prazo na instrução processual do feito mencionado, eis que os pacientes se encontram presos há mais de 07 (sete) meses, sendo que a restrição da liberdade ocorreu em 19/01/2023, eis que, em tese, teriam praticado as condutas descritas nos artigos 157, § 2º, II, IV e V e § 2º-A, I, 304, 180, caput, e 288, todos do Código Penal.

Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 21/01/2023. Em 20 de julho foi requerido o relaxamento da prisão, sendo a denúncia recebida em 31 de julho de 2023 e que, até a presente impetração não houve citação dos pacientes, devendo ser reconhecido o prazo excedente.

Expostos os fatos aduz que deve ser concedida a liberdade ao
s
acusado
s
.

N
egada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 5734983.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento de número 5890166.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem, nos termos do evento de número 5922050.

Passo a análise do mérito recursal, me posicionando pela denegação da segurança, eis que a gravidade concreta do delito justifica a segregação dos pacientes.

Conforme decisão exarada pelo Magistrado de 1º Grau, necessário apresentar os fatos descritos na peça de ingresso e que sequer foram apresentados pelo impetrante na peça de ingresso para além da capitulação legal.

Transcrevo no que é pertinente:

“
18 de janeiro de 2023, por volta de 22h, na rodovia entre Ponte do Itabapoana, Distrito desta Comarca e o Município de Apiacá, os denunciados, mediante prévia comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante emprego de violência e arma de fogo, o caminhão da vítima Paulo Cezar de Barros e a carga que ele continha”.

Consta nos autos, mais precisamente no documento de fls. 17, evento de número 5716375 que
ADEILDO
é conhecido coma ''Mão Branca" e
possui cerca de 10 anotações criminais de Roubo Qualificado
, receptação e sequestro e cárcere privado.

Que o nacional que se apresentou como COSME DAMIÃO após muitas pesquisas nos bancos de dados, foi finalmente identificado como sendo
LAURO CELIO ALMEIDA VIEIRA
, e possui em seu desfavor
06 mandados de prisão pelo crime de Roubo Qualificado
.

ALEXANDRE SALUSTIANO DA SILVA, possui anotações criminais pelos delitos de Lesão Corporal e tentativa de homicídio.

Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).

Corroborando este entendimento o STJ afirma que: a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do
s
paciente
s
, evidenciada pelo modo como agi
ram
-
efetu
aram
disparos de arma de fogo contra a vítima vindo a atingir o veículo que esta dirigia
- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Portanto, na espécie, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação dos

pacientes, supostamente integrante de quadrilha especializada em roubo de cargas.

Condutas desse jaez são altamente comprometedoras da ordem pública, na medida em que tendo em vista a habitualidade criminosa, fomenta-se a prática de novos crimes patrimoniais ou, como no caso presente, atentando-se contra a vida das pessoas.

Destarte, a afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado de primeiro grau para imposição e manutenção da medida cautelar extrema.

A contemporaneidade é extraída dos fatos alinhados na peça de ingresso, sendo necessário, com observado pelo magistrado
a quo

a oitiva das testemunhas arroladas.

Com este fundamento afasto a alegação de que possa haver excesso de prazo na instrução, posto que, como dito, há risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessária segregação cautelar do paciente.

Neste sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. 3. Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho ( home office ), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual. 4. A decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a perniciosidade configurada pelo contexto fático do delito concreto, bem como o risco de reiteração delitiva. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). 6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o principio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes. 7. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022

Portanto,
entendo
pela DENEGAÇÃO
da ordem
, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal ou nulidade na decisão questionada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)